Tribunal: TJDFT
Processo: 0019402-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Nas perdas e danos por inexecução contratual, abrange-se tudo que se perdeu em razão do não cumprimento contratual, inclusive valores pagos a título de comissão de corretagem, pretensão que deve ser formulada exatamente contra o que dá causa ao rompimento do contrato. Rejeitada, assim, preliminar de ilegitimidade passiva da construtora.
3. Tratando-se de pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem decorrente de rescisão contratual por culpa da construtora, o prazo prescricional é o de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, não incidindo o prazo trienal objeto da tese firmada no REsp.1.551.956/SP do STJ, fundado na definição da responsabilidade pelo pagamento e no enriquecimento sem causa.
4. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção, inclusive os valores relativos à comissão de corretagem, ainda que válida a transferência desse encargo ao consumidor.
5. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
6. Apelação cível conhecida e não provido.